Tribunal: TCU
Processo: 006.627/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 6708/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo C, localizada no Cojunto Habitacional Vale dos Buritis, Bairro Nossa Senhora das Graças. (no da TCE no sistema: 3398/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2984/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, letra "a", e 213 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito a seguir indicado, calculado a partir da data indicada, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Vagner José Sales (CPF XXX.282.972-XX), Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/AC na gestão 2013-2016, para que lhe possa ser dada quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Valor histórico (R$) Data de ocorrência Identificador 228.081,11 30/4/2014 D 339.505,46 4/2/2021 C 1. Processo TC- Processo 006.627/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vagner José Sales (XXX.282.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012; e 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE.